Tribunal: TCU
Processo: 005.639/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possível omissão da Antaq na regulação de taxa de sobreestadia (demurrage) de contêiner.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades relacionadas à omissão de regulação, pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), na cobrança da sobre-estadia ( demurrage ) de contêiner; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões exposta pelo relator, em: 9.1.conhecer da presente denúncia, com fulcro nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. manter a chancela de sigilo às peças 1 a 7 e 110 dos presentes autos; 9.3 dar ciência à Antaq, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que atos administrativos exarados no bojo de processo de tomada de decisão feito sem demonstração robusta, por meio de análises ou estudos, desrespeita o princípio da motivação, implícito na Constituição Federal e explícito na Lei 9.784/1999, bem como os próprios objetivos da Antaq previstos na Lei 10.233/2001, art. 20, inciso II, alínea 'b'; 9.4. encaminhar cópia da instrução à peça 129, bem como das peças 1, 2, 3 e 110 dos presentes autos, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, para que adote as medidas que entenda cabíveis, visando apurar os indícios de sonegação fiscal na cobrança de sobre-estadia de contêiner, apontados na presente denúncia, alertando-a sobre a necessidade de resguardar a confidencialidade das informações sigilosas, nos termos dos arts. 25, § 2o, da Lei 12.527/2011 e 17, § 2o, da Resolução TCU 294/2018; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia) que analise a legalidade e a legitimidade do processo de aperfeiçoamento da regulação, pela Antaq, a respeito da cobrança de demurrage , inclusive: 9.5.1 quanto à Análise de Impacto Regulatório (AIR) já elaborada, se observou as orientações das Diretrizes Gerais e Guia Orientativo para Elaboração de Análise de Impacto Regulatório da Casa Civil da Presidência da República (2018), bem assim os fatos motivos de sua proposta de determinação nos presentes autos; 9.5.2. se os resultados vão ao encontro dos pressupostos, objetivos e preceitos legais relacionados ao transporte aquaviário no Brasil, a saber (i) cobrança final pelo serviço de transporte seja módica, (ii) partes contratantes (transportadores e usuários) tratadas de forma igualitária, (iii) observância de princípios solidários de respeito aos contratos, como a função social do contrato e a boa-fé objetiva, e (iv) costumes, mesmo os internacionais, sejam recepcionados no Brasil apenas quando forem observadas as disposições legais aqui vigentes; 9.6. dar ciência à Antaq e ao denunciante da presente deliberação; e 9.7. restituir os autos à SeinfraPortoFerrovia para monitoramento do feito e deixar autorizadas, desde já, quaisquer diligências que se fizerem necessárias.